Tribunal: TJBA
Processo: 8061671-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8061671-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: KAIO HENRIQUE LIMA FRANQUETTO e outros Advogado(s): AQUILES NEREU DA SILVA LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RETIROLÂNDIA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS EM WRIT ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA PARCIAL. EXAME RESTRITO A FUNDAMENTOS NOVOS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. IRREGULARIDADE SUPRIDA. CONFIRMAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU A REAVALIAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pelo advogado Aquiles Nereu da Silva Lima (OAB/SE 473-B) em favor de Kaio Henrique Lima Franquetto, contra ato atribuído ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Retirolândia/BA, consistente na manutenção da prisão preventiva decretada nos autos do processo n.º 8001456-46.2024.8.05.0209, pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, do CP). A exordial acusatória relata os seguintes fatos: “[...] Na manhã de 16 de outubro de 2024, por volta das sete horas, na estrada de Lagoa do Canto, neste município, o denunciado Kaio Henrique Lima Franquetto, agindo com animus necandi, e em unidade de desígnios e comunhão de ações com o coautor Andrei Costa da Silva, mataram a vítima Kleiton Rodrigues dos Santos, mediante disparos de arma de fogo, atingindo-o por quatro vezes, sendo uma na cabeça. De fato, na manhã de 16 de outubro de 2024, o coautor Andrei levou a vítima Kleiton até a estrada de Lagoa do Canto, onde já se encontrava o acusado Kaio, sob a alegação de que iriam fumar maconha no local, tendo então Andrei e Kaio surpreendido a vítima Kleiton, rendendo-o e matando-o, em comunhão de ações e unidade de desígnios, sendo que, enquanto Andrei, munido de um revólver calibre 38, efetuava quatro disparos em Kleiton sendo um na cabeça, Kaio pegava o celular de Kleiton e vigiava o local a fim de não serem impedidos por terceiros, tendo logo depois Kaio e Andrei fugido em uma moto. Em seguida, assim que informados do homicídio, os policiais saíram em perseguição a Kaio e Andrei, localizando-os no Povoado de Nova Palmares, quando, então, Andrei resistiu à prisão, efetuando disparos de arma de fogo em direção aos policiais os quais revidaram e efetuaram disparos que atingiram Andrei, vindo este a óbito, ao passo que Kaio correu tentando fugir, mas, nas proximidades do Povoado de Lagoa Grande, os policiais conseguiram prendê-lo. Ademais, cumpre pontuar que, ao lado do corpo do comparsa Andrei, os policiais militares apreenderam um revólver calibre 38 da marca Taurus, assim como uma sacola contendo a quantidade de dois tabletes pesando quatrocentas e cinquenta gramas de maconha e quatro trouxinhas pesando sessenta e cinco gramas de cocaína, sendo que estes entorpecentes eram trazidos com o intuito de comercialização. É de se ressaltar, ainda, que o crime de homicídio foi praticado mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido Kleiton, o qual foi levado até a estrada de Lagoa do Canto, sob a alegação de que iria fumar maconha no local juntamente com Kaio e Andrei, sendo que então, quando a vítima Kleiton estava totalmente indefeso, os coautores Andrei e Kaio surpreenderam a vítima Kleiton, matando-o inopinadamente. [...] ”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há a ocorrência de excesso de prazo ensejador de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da prisão preventiva do paciente; (ii) verificar se os já analisados fundamentos de ausência de elementos para a prisão preventiva e condições pessoais favoráveis do paciente podem ser reanalisados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As alegações já analisadas e rejeitadas no habeas corpus anterior — a suposta ausência de elementos para a prisão preventiva e condições pessoais favoráveis — encontram-se acobertadas pela preclusão consumativa, não comportando reexame nesta nova impetração. 4. O alegado excesso de prazo na formação da culpa deve ser avaliado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se configurando constrangimento ilegal quando o processo tramita com diligência e dentro da complexidade do feito, conforme demonstrado nos autos. 5. A ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, embora não implique, por si só, sua revogação automática, impõe ao juízo de origem o dever de revisar a necessidade da medida, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. No caso, contudo, a última análise efetiva foi realizada há menos de 90 (noventa) dias, em cumprimento à decisão liminar que determinou à autoridade coatora a imediata reavaliação da prisão preventiva do paciente. 6. Não se verifica ilegalidade manifesta ou ausência de fundamentação que justifique a revogação da prisão preventiva, que permanece amparada em elementos concretos e contemporâneos. VII. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem parcialmente conhecida, e nesta extensão, parcialmente concedida. Teses de julgamento: "A reiteração de fundamentos já apreciados em habeas corpus anterior impede nova análise, sob pena de violação à segurança jurídica e incidência da preclusão consumativa." "O simples decurso de tempo não caracteriza excesso de prazo, quando o processo apresenta complexidade e diligências pendentes compatíveis com a tramitação regular." "A ausência de reavaliação periódica da prisão cautelar exige providência judicial imediata, mas não implica sua revogação automática." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312; 316, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 801.454/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.03.2023, DJe 28.03.2023; STJ, AgRg no HC 822.165/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11.12.2023, DJe 15.12.2023; STJ, HC 621.416/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.04.2021, DJe 16.04.2021; STF, SL 1.395/SP, Rel. Min. Presidente, decisão monocrática. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8061671-96.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante o advogado Aquiles Nereu da Silva Lima (OAB/SE 473-B) e como paciente Kaio Henrique Lima Franquetto, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Retirolândia/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do habeas corpus e, na parte conhecida, CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, apenas para tornar definitiva a decisão liminar de ID 92358800, a qual determinou que a autoridade coatora procedesse, de forma imediata, à reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 14.5